Tribunal: STF
Processo: Rcl 28968
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Direito Constitucional e administrativo. Reclamação. Atos administrativos relativos à eleição de magistrados para cargos de direção do tribunal.
1. Reclamação ajuizada para impugnar: (i) o Ato Regimental nº 133/2015, que disciplina a eleição dos dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJ/SC e dá outras providências; (ii) atos administrativos relativos à inscrição de candidatos; e (iii) a própria eleição para os cargos de Presidente, 1º Vice-Presidente e Corregedor-Geral da Justiça, do TJ/SC. Alegada afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.566, redator para acórdão Min. Cezar Peluso.
2. O Plenário desta Corte, revisitando a matéria no julgamento conjunto do MS 32.451 e da ADI 3.976, superou o entendimento expresso na ADI 3.566, reconhecendo que: (i) a “escolha dos órgãos diretivos compete privativamente ao próprio tribunal, nos termos do artigo 96, I, a, e artigo 99, da Carta Magna, em homenagem à autonomia administrativa”; e (ii) não foi recepcionado pela Constituição de 1988 “o artigo 102, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LCp 35/1979), na parte em que restringe aos Juízes mais antigos o universo daqueles aptos a concorrer aos cargos de direção”.
3. Superada a decisão desta Corte cuja autoridade se pretendia resguardar, resta prejudicado o cabimento da presente reclamação, por insubsistência da respectiva decisão-parâmetro. Nesse sentido: Rcl 4.195, sob a minha relatoria; Rcl 2.121, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 11.042, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 16.410 AgR-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.
4. Reclamação a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada para impugnar: (i) o Ato Regimental nº 133/2015, que disciplina a eleição dos dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJ/SC e dá outras providências; (ii) atos administrativos relativos à inscrição de candidatos; e (iii) a própria eleição para os cargos de Presidente, 1º Vice-Presidente e Corregedor-Geral da Justiça, do TJ/SC.
    2. Sustenta-se que os atos impugnados, ao viabilizarem a candidatura de todos os desembargadores aos cargos de direção do TJ/SC, teriam afrontado a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.566, redator para o acórdão o Min. Cezar Peluso. Isso porque, no julgado apontado como paradigma, o Supremo Tribunal Federal teria reconhecido: (i) a inconstitucionalidade formal de normas de regimento interno de tribunal que disponham sobre o universo dos magistrados elegíveis para seus órgãos de direção, por se tratar de matéria de competência legislativa reservada à Lei Orgânica da Magistratura e ao Estatuto da Magistratura; (ii) a recepção e a vigência do art. 102 da Lei Complementar nº 35/1979 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), de acordo com o qual os titulares dos órgãos diretivos dos tribunais deverão ser eleitos dentre seus juízes mais antigos, em número correspondente ao dos cargos de direção.
    3. Segundo registra a petição inicial, o TJ/SC teria 3 (três) cargos de direção previstos em lei (Presidente, 1º Vice-Presidente e Corregedor-Geral da Justiça). Os demais órgãos diretivos para os quais são realizadas eleições (2º Vice-Presidente, 3º Vice-Presidente e Vice Corregedor-Geral da Justiça) corresponderiam a funções instituídas por atos regimentais autônomos. Por essa razão, somente poderiam concorrer aos 3 (três) cargos de direção os 3 (três) desembargadores mais antigos que realizaram suas inscrições.
    4. Afirma-se, ademais, que, ao vedar a inscrição simultânea para mais de um cargo ou função, o art. 3º, § 1º, do Ato Regimental nº 133/2015, do TJ/SC frustraria a teleologia do art. 102 da Lei Complementar nº 35/1979. Defende-se que a LOMAN, ao explicitar em seu art. 102 que serão eleitos os juízes mais antigos, em número correspondente ao dos cargos de direção, estaria, por óbvio, autorizando a inscrição ou candidatura simultânea para os diversos cargos de direção. Além disso, ao estipular que serão eleitos para cargos de direção os candidatos que receberem a maioria dos votos dos membros do Tribunal Pleno presentes à sessão (art. 5º), o ato normativo impugnado adotaria critério diverso do previsto no art. 102 da LOMAN, de acordo com o qual a eleição deverá ser feita pela maioria dos seus membros efetivos.
    5. Indeferi o pedido de liminar, o que motivou a interposição de agravo regimental. Diante da relevância da questão jurídica e da necessidade de reapreciação da matéria, determinei a afetação do agravo regimental ao Plenário desta Corte. Rodrigo Tolentino de Carvalho Collaço apresentou espontaneamente sua contestação, requerendo a improcedência do pedido formulado na reclamação.
    6. Na sequência, (i) declarei a prejudicialidade do pedido em relação ao requerente originário da presente reclamação, Cesar Augusto Mimoso Ruiz Abreu, em razão de sua aposentadoria voluntária, e do agravo regimental por ele interposto contra a liminar; e (ii) admiti o ingresso de Maria do Rocio Luz Santa Ritta no polo ativo da demanda, tendo em conta que formulado o pedido quando ainda presentes todas as condições da ação ( docs. 41, 42 e 44 e docs. 38 e 48).
    7. A Secretaria certificou que, dos 91 citandos, 88 foram efetivamente citados (doc. 62). Não foram apresentadas novas contestações.
    8. É o relatório. Decido.
    9. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação dos beneficiários ainda não citado, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    10. Na presente reclamação, a parte reclamante volta-se diretamente contra ato administrativo, e não contra decisão judicial que o teria reputado válido. Ademais, não alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade ao decidido na ADI 3.566. Em caso como o dos autos, tenho assinalado, ante o disposto no art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal e no art. 988 do Código de Processo Civil, o não cabimento da reclamação, por ausência de previsão constitucional ou legal que autorize a sua propositura (nesse sentido: Rcl 40.617 AgR, de minha relatoria). De todo modo, o feito não merece prosseguir.
    11. Na ADI 3.566 (redator para acórdão Min. Cezar Peluso), invocada como paradigma, o Plenário do STF, por unanimidade, considerou constitucional o art. 4º, caput, da Lei nº 7.727/1989, de acordo com o qual os Presidentes e Vice-Presidentes dos Tribunais Regionais Federais devem ser “eleitos na conformidade do que dispuserem os respectivos Regimentos Internos”. Além disso, por maioria, esta Corte declarou a inconstitucionalidade dos arts. 3º, caput, e 11, I, a, do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por estipularem que todos os desembargadores integrantes do Órgão Especial poderiam candidatar-se a cargos de direção. Prevaleceu a tese de que a definição do “universo dos elegíveis em relação aos cargos de direção” deveria ser feita pelo Estatuto da Magistratura. Desse modo, seriam incompatíveis com a Constituição os regimentos internos de tribunais que disciplinassem o tema de modo diverso. Confira-se a ementa do julgado:
    “MAGISTRATURA. Tribunal. Membros dos órgãos diretivos. Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral. Eleição. Universo dos magistrados elegíveis. Previsão regimental de elegibilidade de todos os integrantes do Órgão Especial. Inadmissibilidade. Temática institucional. Matéria de competência legislativa reservada à Lei Orgânica da Magistratura e ao Estatuto da Magistratura. Ofensa ao art. 93, caput, da Constituição Federal. Inteligência do art. 96, inc. I, letra a, da Constituição Federal. Recepção e vigência do art. 102 da Lei Complementar federal nº 35, de 14 de março de 1979 - LOMAN. Ação direta de inconstitucionalidade julgada, por unanimidade, prejudicada quanto ao § 1º, e, improcedente quanto ao caput, ambos do art. 4º da Lei nº 7.727/89. Ação julgada procedente, contra o voto do Relator sorteado, quanto aos arts. 3º, caput, e 11, inc. I, letra a, do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. São inconstitucionais as normas de Regimento Interno de tribunal que disponham sobre o universo dos magistrados elegíveis para seus órgãos de direção.”
    12. Ao apreciar o pedido liminar formulado na presente reclamação, assinalei que não era possível afirmar que as teses adotadas por esta Corte por ocasião do julgamento da ADI 3.566 continuavam a retratar fielmente o entendimento do STF a respeito do tema, tendo em conta a existência de decisões posteriores em sentido contrário ao paradigma (Rcl 13.115 MC-AgR, Redator para o acórdão o Min. Marco Aurélio, MS 32.451 MC, Rel. Min. Min. Ricardo Lewandowski e MS 33.288 MC, Rel. Min. Luiz Fux). Salientei, ademais, que haviam sido liberados para pauta o MS 32.451 e a ADI 3.976, ambos sob a relatoria do Min. Edson Fachin, versando a mesma temática.
    13. Pois bem. O Plenário desta Corte, revisitando a matéria no julgamento conjunto dos processos supracitados, superou o entendimento expresso na ADI 3.566, reconhecendo que (i) a “escolha dos órgãos diretivos compete privativamente ao próprio tribunal, nos termos do artigo 96, I, a, e artigo 99, da Carta Magna, em homenagem à autonomia administrativa”; e (ii) não foi recepcionado pela Constituição de 1988 “o artigo 102, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LCp 35/1979), na parte em que restringe aos Juízes mais antigos o universo daqueles aptos a concorrer aos cargos de direção”. Transcrevo as premissas e conclusões firmadas no voto condutor do julgado:
    1.1. Premissas:
    Primeira: A eleição para os cargos de cúpula dos Tribunais, após a edição da Emenda Constitucional n.º 45/2004, é regida pelos respectivos regimentos internos, não mais subsistindo a remissão à Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN - LC 35/1979).
    Segunda: A partir da promulgação da Constituição de 1988, houve uma alteração substancial no regramento da matéria, homenageando a autonomia dos Tribunais e, em última análise, uma visão mais consentânea do federalismo, ensejando uma postura do Poder Judiciário deferente à competência normativa dos entes federados.
    Terceira: A leitura combinada dos artigos 99 e 102 da LOMAN permite concluir que os cargos de cúpula dos tribunais somente poderiam ser ocupados por desembargadores eleitos dentre os mais antigos, os quais, a seu turno, compunham o órgão especial. A disciplina inserida na Constituição da República após a edição da EC 45/2004, todavia, inaugura uma nova lógica, eis que não tem na antiguidade critério exclusivo. A composição do órgão especial passa a ser ditada não apenas pela antiguidade, mas também pela eleição dentre os pares do plenário das Cortes. E não há, no texto da Constituição da República, distinção praticada entre os integrantes do Órgão Especial e os demais componentes da Corte que justifique impedimento a que estes últimos concorram aos cargos de cúpula.
    Quarta: Ao restringir o universo dos possíveis candidatos aos órgãos de cúpula do Tribunal paulista aos integrantes do Órgão Especial, a Constituição do Estado de São Paulo desrespeitou a autonomia administrativa dos tribunais, consagrada no art. 96, I, a e no art. 99 da Constituição da República.
    1.2. Base constitucional: artigos 96, I, a e 99, todos da CRFB.
    1.3. Base em precedentes: o voto se estriba em precedentes que formam jurisprudência deste Tribunal; especificamente citam-se os seguintes: ADI 2012, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 27.10.2011; Rcl 13115 MC-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 12.12.2012.
    1.4. Conclusão do voto: conheço parcialmente da presente ação direta de inconstitucionalidade, por perda de objeto, ante a revogação expressa do artigo 27, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do artigo 1º, § 1º, da Resolução n.º 395/2007, daquele Tribunal. Na parte conhecida, julgo-a procedente, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 62, da Constituição do Estado de São Paulo, por ofensa aos artigos 96, I, a e 99, da Constituição da República. Declaro, ademais, não recepcionado, pela Constituição de 1988, o artigo 102, da Lei Orgânica da Magistratura (Lei Complementar n.º 35/1979), para que não subsista a interpretação segundo a qual apenas os desembargadores mais antigos possam concorrer aos cargos diretivos das Cortes. Deve a matéria, em razão da autonomia dos tribunais, consagrada nos artigos 93, I, a e 99, da Constituição Federal, ser remetida à disciplina regimental de cada Corte.
    14. De modo que, superada a decisão desta Corte cuja autoridade se pretendia resguardar, resta prejudicado o cabimento da presente reclamação, por insubsistência da respectiva decisão-parâmetro. Nesse sentido: Rcl 4.195, sob a minha relatoria; Rcl 2.121, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 11.042, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 16.410 AgR-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.
    15. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. 
          Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator